Tribunal: TJDFT
Processo: 0737499-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Processo : 0737499-73.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 102596249 dos autos originários n. 0713620-74.2021.8.07.0020), proferida em execução de título extrajudicial, que deferiu o pedido de arresto cautelar da cota parte pertencente à executada, aqui agravante, do imóvel denominado Chácara São José, localizada na Comarca de Brodowski/SP, Matrícula no 8.818, junto ao Registro de Imóveis de Brodowski/SP. Os agravantes alegam que a execução foi ajuizada em desfavor das empresas administradas por eles, em razão de contrato de honorários advocatícios celebrado entre os agravados e as pessoas jurídicas relacionadas na inicial. Defendem a impossibilidade de arresto de imóvel pertencente à agravante, na qualidade de sócia das executadas. Salientam o cabimento de penhora de bem de sócio somente com a instauração e acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu no caso. Destacam que os bens dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, consoante estabelecem os artigos 1.024 do Código Civil e 795 do Código de Processo Civil. Pedem os benefícios da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da r. decisão. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça aos agravantes para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando as declarações de hipossuficiência apresentadas (id. 31284890 e 31284890), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não vislumbro requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. Do cotejo dos documentos acostados na origem, verifico, em exame preliminar, que os agravantes também compõem o polo passivo da execução, isto é, não integram o feito na qualidade de sócios das empresas executadas, mas sim de devedores. É o que se depreende do aditivo do contrato de honorários advocatícios que lastreia a execução informando que os agravantes foram incluídos como partes contratantes dos serviços oferecidos pelos agravados, o que justifica a inclusão dos recorrentes como executados no processo. Vejamos o disposto na cláusula primeira do aditivo (id. 102094231 na origem): CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem por objeto a inclusão do Sr. ÂNGELO MELO CARDOSO e da Sra. ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO como partes contratantes, bem como alterações na cláusula oitava e nos parágrafos primeiro e segundo da respectiva cláusula. (Sublinhado) Nesse quadro, considerando que a execução busca o pagamento de contrato de honorários advocatícios inadimplido, ausente a probabilidade do direito, porquanto o arresto foi deferido em imóvel pertencente à agravante na qualidade de executada e não de sócia da empresa devedora. Daí, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como defendem os agravantes. Como a liminar demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão da medida. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator